Tribunal: TJDFT
Processo: 0729809-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729809-51.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA MARIANE RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: LUIZETE PEREIRA BARBOSA DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CAMILA MARIANE RIBEIRO DA SILVA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga nos embargos de terceiro n. 0717374-24.2025.8.07.0007, opostos em face de LUIZETE PEREIRA BARBOSA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 242655462 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a tutela de urgência requerida pela agravante, determinando a retirada da restrição de circulação do veículo I/Volvo XC60 3.0T AWD, placa JGV3821, mantendo a recorrente na posse do bem, e inserindo restrição de transferência, a fim de impedir a alienação do automóvel até a decisão final do processo. No recurso interposto no ID 74245558, a agravante afirma que a restrição de transferência imposta pelo juízo singular limita indevidamente o seu direito de propriedade sobre o veículo. Alega que, em outro processo que discutiu constrição sobre o mesmo bem (embargos de terceiro n. 0713261-27.2025.8.07.0007), a referida restrição não fora imposta. Aduz que a aquisição do automóvel se deu de boa-fé, em momento anterior ao cumprimento de sentença e à citação do executado na fase de conhecimento, de modo que, quando da compra, não havia registro da penhora sobre o bem. Argumenta que a impossibilidade de alienação do veículo pode lhe gerar prejuízos financeiros e a perda de oportunidades de negócio. Com base nesses argumentos, requer a concessão de “efeito suspensivo ativo”, a fim de que seja retirada a restrição de transferência do veículo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a confirmação da tutela de urgência vindicada. Preparo recolhido (ID 74289944). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O pedido de atribuição de efeito suspensivo tem por finalidade impedir que a decisão impugnada, no tocante à inserção da restrição de transferência, produza efeitos enquanto não for julgado o agravo de instrumento. Já o chamado efeito ativo objetiva a antecipação da tutela recursal. No caso, a r. decisão agravada impôs restrição de transferência ao veículo adquirido pela agravante, de modo que o ato judicial ostenta conteúdo positivo. Desse modo, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, o que se verifica, na realidade, é que a agravante pretende a concessão de efeito suspensivo, a fim de impedir que a decisão recorrida produza efeitos imediatos. Com efeito, não obstante a atecnia do pleito, passo a examinar a pretensão, por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Como cediço, para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Em regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, na forma prevista no caput do artigo 995 do Código de Processo Civil. No entanto, de acordo com o parágrafo único do mesmo dispositivo legal, o relator do recurso poderá sobrestar a eficácia da decisão recorrida, quando a imediata produção de seus efeitos puder ensejar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e estiver demonstrada a probabilidade de provimento da pretensão recursal. É dizer, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça, consoante se divisa dos seguintes julgados: Acórdão 2018069, 0709266-27.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 22/07/2025; Acórdão 2017677, 0714364-90.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 16/07/2025; Acórdão 1781511, 0733061-33.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/11/2023, publicado no DJe: 22/11/2023. No caso em exame, em juízo de cognição sumária, entendo não configurados os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo, em especial o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos do processo originário, observo que houve o levantamento da restrição de circulação do veículo, com a imposição de restrição apenas de transferência, nos seguintes termos: Reconheço suficientemente provado o domínio/posse da parte embargante sobre o bem constrito nos autos principais, tendo em vista que o documento de ID n. 242537737 comprova a aquisição do veículo em 23/08/2019. Ademais, a parte embargante efetuou a comunicação de venda em 26/08/2019, conforme consulta realizada do RENAJUD, em anexo, o que demostra, em princípio, a aquisição do veículo de boa-fé. Sendo assim, determino, nos termos do art. 678, CPC, a retirada da restrição de circulação do veículo I/VOLVO XC60 3.0T AWD, placa JGV3821, manutenindo a parte autora na posse do bem em questão. Todavia, insiro a restrição de transferência, a fim de impedir a alienação do bem até a prolação de decisão final. Como se verifica, houve o reconhecimento, pelo juízo monocrático, no sentido de que, em princípio, o veículo fora adquirido de boa-fé pela agravante. De fato, o documento de ID 242537737 dos autos de referência indica que a compra do bem se deu em 23/08/2019, e o documento de ID 242655467 dos mesmos autos atesta que, em 26/08/2019, a compra e venda fora comunicada ao DETRAN. A intimação do antigo proprietário do veículo – Geilson Rodrigues de Amorim, executado nos autos de cumprimento de sentença n. 0708602-48.2020.8.07.0007, de seu turno, ocorreu apenas em 13/07/2021 (ID 99600039 dos referidos autos), o que indica a aparente legalidade do negócio efetuado. Todavia, o exame aprofundado de tais fatos somente poderá ocorrer em sede de cognição exauriente, após o estabelecimento do contraditório e ampla defesa e a devida dilação probatória, razão pela qual se afigura prudente a manutenção da restrição de transferência do veículo. Assim, (é) preciso afastar qualquer dúvida inerente à real propriedade do veículo automotor antes de remover a restrição de transferência de propriedade, considerando que a mera tradição pode influenciar no esvaziamento da medida constritiva (Acórdão 1835160, 0752007-53.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2024, publicado no DJe: 04/04/2024). No mesmo sentido, podem ser citados os seguintes julgados proferidos por esta Corte de Justiça: Acórdão 1998224, 0708932-90.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025; Acórdão 1814324, 0746972-15.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 01/03/2024. Nesse contexto, a decisão agravada já assegurou à agravante o direito de circular com o veículo, de modo que a restrição de transferência é medida suficiente para acautelar o processo, não havendo demonstração de prejuízos à recorrente. A propósito, veja-se que a alegação de que o impedimento da venda do bem pode ensejar prejuízos financeiros e perdas de oportunidades de negócio é absolutamente genérica, não tendo a agravante demonstrado qualquer negociação concreta ou anúncios no sentido de que estaria tentando promover a alienação do automóvel. Dessa forma, a despeito da probabilidade do direito vindicado pela agravante, a ausência de risco de ocorrência de dano grave ou de difícil reparação torna inviabilizado o recebimento do recurso com efeito suspensivo. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2025 às 17:03:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.